Tribunal: TJDFT
Processo: 0740280-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0740280-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE LIMEIRA LEVI AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO NEPONUCENA D E S P A C H O Tendo em vista o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão lógica quanto ao pedido de alteração do valor do bem, bem assim em relação ao pleito de satisfação da dívida em montante inferior àquele estampado no auto de adjudicação de ID no 140079879 do feito de referência. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator